Tribunal: STF
Processo: RE 1432091
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região segundo o qual a tese definida por esta SUPREMA CORTE nos autos da Questão de Ordem na Ação Penal 937 (O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas) não se aplica aos magistrados, uma vez que são agentes políticos dotados de vitaliciedade.



    Na origem, o MPF apresentou Petição Criminal em face de MARCOS SCALERCIO – então Juiz do Trabalho -, em razão de possível prática de crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e assédio sexual (art. 216-A do Código Penal) contra diversas mulheres. Narra o Parquet que os ilícitos penais foram relatados em formulário apresentado pelo Projeto Justiceiras – Rede de Acolhimento, Apoio e Orientação. 



    Consta da inicial que o acusado teria praticado condutas criminosas contra alunas, uma advogada e uma servidora dos quadros do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, bem como contra outras vítimas que não foram, até aquele momento, identificadas. A propósito, citem-se trechos da Petição Criminal, na parte onde as possíveis condutas do Juiz foram sintetizadas (Doc. 1, fl. 12):



    “A) Possíveis fatos com vítimas identificadas: 



    Fato A1: O representado ofereceu à aluna e vítima Beatriz Maria Perez Zani ajuda com livros e chamou-a ao Café Starbucks, perto da Faculdade FMU, onde, ao chegar, utilizou-se da força para agarrar a vítima e beijá-la. 



    Fato A2: O representado, em 2018, em seu próprio gabinete no Fórum Ruy Barbosa, na Barra Funda, agarrou à força a vítima Daniela Cristina Crepaldi, servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (lotada no Gabinete do Desembargador Paulo Kim Barbosa), tentando beijá-la e esfregou por três vezes seu órgão sexual na cintura da vítima. 



    [...]



    Fato A3: O representado "assediou" virtualmente, por meio do direct do aplicativo Instagram, a vítima Gabriela Elesandra Vieira Marques, advogada e ex-aluna, começando com conversas relacionadas a dúvidas, sendo solícito como professor, mas partiu para uma conversa de cunho sexual. A vítima foi chamada de "assexuada" quando se recusou a continuar na conversa. 



    B) Possíveis fatos com vítimas a identificar: 



    Fato B1: O representado agarrou, em seu próprio gabinete, uma estudante após assistir esta a uma audiência e levar a ficha para a assinatura. Informação dada por Daniela Cristina Crepaldi. 



    [...]



    Fato B2: O representado, como professor, ofereceu-se para tirar dúvidas pela webcam, mas, quando aberta a câmera, a aluna se deparou com ele sem vestimentas e masturbando-se. Informação dada por Daniela Cristina Crepaldi. 



    [...]



    Fato B3: O representado agarrou à força uma aluna no Fran's Café da Avenida Paulista, no ano de 2018, consoante informação do Professor Leone Pereira, coordenador atual de Direito do Trabalho do Curso Damásio, o qual acrescentou que até mesmo a polícia foi ao local, mas o Curso Damásio teria "abafado" o caso. Informação dada por Daniela Cristina Crepaldi.



    […]



    C) Fatos aludidos de forma genérica sem qualquer descrição:



    Fatos Cl: 08 (oito) casos de "assédio" não descritos que Renata Orsi Bulgueroni, Juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, saberia relatar, tendo ela mencionado que desde 2016, quando ministrava aulas no curso do Damásio, já havia informações sobre a atuação do juiz em assediar e agarrar alunas inclusive no gabinete no Tribunal.



    Fatos C2: Casos em quantidade não especificada cujos relatos possui Renata Alves Caprestrano de Abreu, funcionária pública e administradora do perfil @ems_concurseira, a qual disporia de prints que teriam sido juntados "com tarja para proteger a identidade da vítima", mas que não constam da notitia criminis. Darlan Barroso, advogado e professor fundador do Meu Curso Oficial (@meucursooficial), deteria informações sobre esses casos dadas a ele por ex-alunas.



    Fatos C3: Casos em quantidade não especificada cujos relatos possui Karla Prado Almada, advogada, professora e coordenadora do Curso KAPA (@kapacurso), a qual teria entregue prints que teriam sido juntados "com tarja para proteger a identidade da vítima", mas que não constam da notitia criminis.



    Fato C4: Caso de assédio relatado a Darlan Barroso, advogado e professor fundador do Meu Curso Oficial (@meucursooficial) por estudante e advogada, conforme prints que teriam sido juntados "com tarja para proteger a identidade da vitima", mas que não constam da notitia criminis”. 



    Ao final, o MPF requereu (a) a declinação da competência do Órgão Especial do TRF-3 para uma das varas da Justiça Estadual de São Paulo, com exceção dos fatos praticados no ambiente funcional do Juiz, ao fundamento de que a tese fixada por esta SUPREMA CORTE na Questão de Ordem na Ação Penal 937 aplica-se também a magistrados; e (b) o deferimento de providências preliminares consistentes na oitiva de testemunhas (Doc. 1 fl. 32).



    Em decisão monocrática, o Relator no TRF-3 concluiu que compete ao Órgão Especial daquele Tribunal processar e julgar o caso, haja vista que a tese firmada por esta CORTE na QO na Ação Penal 937 restringe-se a parlamentares. Quanto ao mais, (a) rejeitou o pedido de oitiva da Juíza do Trabalho RENATA ORSI BULGUERONI, ante a vagueza dos fatos narrados; (a) autorizou a oitiva de DANIELA CRISTINA CREPALDI, servidora do TRT/SP; e (c) autorizou o MPF a receber eventuais elementos de convicção (Doc. 6).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 8), foi parcialmente provido apenas para declarar que as autorizações ora concedidas abrangem membros do MPF designados para atuar no processo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 23, fls. 23-24):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZ DO TRABALHO. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DE INFORMAÇÕES. PROMOTOR NATURAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE ABRANGE CRIME COMUM NÃO RELACIONADO AO EXERCÍCIO DO CARGO. ART. 108, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE OITIVA DE JUÍZA DO TRABALHO. RELEVÂNCIA DO REQUERIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Em respeito ao princípio constitucional do promotor natural e da independência e autonomia funcionais do Ministério Público Federal (art. 127, §§ 1° e 2° da Constituição Federal), há que se observar a designação de procuradores para atuar nesse feito dada pelo próprio Parquet. 



    2. Os magistrados são agentes políticos dotados de vitaliciedade, de sorte que não se aplica a eles a linha-mestra de raciocínio adotada no julgamento da Ação Penal n° 937 pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para fins de foro, se haveria de situar o fato delituoso no decorrer do mandato parlamentar e, inclusive, a instrução probatória deveria se encerrar antes do ocaso do mandato. De modo diverso, o magistrado perde seu vínculo com o cargo apenas com o advento de sua aposentadoria ou exoneração, e não pelo mero decurso do tempo. Apenas nessas hipóteses é que se há de falar na respectiva perda do foro por prerrogativa de função. 



    3. A tese sobre foro por prerrogativa de função firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal n° 937 limita-se aos parlamentares, como se vê da qualidade do réu no caso concreto em que foi definida. 



    4. A competência para processar e julgar eventual ação penal em desfavor de Juiz do Trabalho cabe, originariamente, ao Órgão Especial desta Corte, por força do quanto previsto no artigo 108, I, alínea "a" da Constituição Federal, artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar n° 35/79 e artigo 11, parágrafo único, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    5. O requerimento da oitiva de uma Juíza do Trabalho é relevante por se tratar de pessoa próxima aos fatos e à figura do magistrado e haver nos autos diversos elementos indicativos da ocorrência de fatos delituosos envolvendo alunas do curso em que ambos ministravam aulas. Assim, é recomendável o devido esclarecimento dos fatos. 



    6. Agravo interno parcialmente provido para reconhecer que as autorizações concedidas na decisão agravada abrangem os membros do Ministério Público Federal designados para atuar nesse feito pela Procuradoria Regional da República da 3ª Região e para autorizar a oitiva da Juíza do Trabalho Renata Orsi Bulgueroni, mantida, no mais, a decisão agravada””.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que houve interpretação equivocada do art. 108, I, “a”, da CF/1988, que dispõe sobre a competência originária dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar magistrados federais, dentre os quais se incluem os Juízes do Trabalho. 



    Afirma que o Tribunal de origem não observou a tese firmada por esta SUPREMA CORTE nos autos da AP 937 QO, segundo a qual O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Sustenta que a questão ora debatida ganhou relevância com o reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral acerca da Competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime comum, ausente relação com o cargo público ocupado (Tema 1147/RG). Realça que não obstante o referido tema diga respeito apenas aos desembargadores, a repercussão geral da matéria recairá sobre todo e qualquer magistrado ou membro do Ministério Público (Doc. 25, fl. 18).



    Assevera que quando do julgamento da AP 937 QO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não fez qualquer menção no sentido de que a tese ora firmada ficaria restrita a detentores de cargo eletivo, de forma que se aplica indistintamente a qualquer detentor de foro por prerrogativa de função, inclusive aqueles com caráter de vitaliciedade (Doc. 25, fl. 24).



    Aduz que contrariamente ao que vislumbra o acórdão combatido, a vitaliciedade não difere magistrados de parlamentares a ponto de afastar daqueles a restrição, imposta a eles, do foro por prerrogativa da função nos termos do que se decidiu na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 (Doc. 25, fl. 27).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em relação ao recorrido, apenas para as condutas criminosas cometidas, em tese, durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (Doc. 25, fl. 31).



    Em contrarrazões (Doc. 28), MARCOS SCALERCIO sustenta que o acórdão recorrido não contraria o texto constitucional (Doc. 28).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente, conforme salientei no julgamento da mencionada Questão de Ordem, onde enfatizei que as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade institucional, jurídica e social diversa dos detentores de mandatos eletivos, não correspondente, portanto, àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937.



    Na ocasião, apontei que: 



    “O caso concreto objeto da Questão de Ordem, que, sob a ótica do eminente Ministro Relator, afronta o princípio da igualdade e o princípio republicano, na forma como debatida no presente julgamento e em razão da Ação penal específica que precisa ser julgada, diz respeito à aplicação das regras do art. 29, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, alínea “b”, da Constituição, que tratam da prerrogativa de foro, perante o SUPREMO, dos membros do Congresso Nacional e de Prefeitos Municipais nos Tribunais Regionais Federais, nas hipóteses de crimes eleitorais.



    As demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.



    As demais regras de prerrogativa de foro encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado nesta AP 937-QO. Até mesmo parte das hipóteses tratadas no art. 102, I, “c”, da CF, relacionadas ao foro dos oficiais comandantes das Forças Armadas, não são atingidas pelas razões de decidir articuladas no presente julgamento, uma vez que não se tratou na presente Questão de Ordem dos princípios da hierarquia e disciplina regentes das Forças Armadas e de suas características de efetividade e estabilidade, a evitar exatamente todos os motivos ensejadores da propositura da questão de ordem pelo eminente Ministro relator LUIS ROBERTO BARROSO.



    [...]



    A própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público. Veja-se a Rcl 2.138 (Rel. Min. NELSON JOBIM, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2008) e a Pet 3211-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2008), em que firmada a orientação de que juízos de primeira instância não têm competência para julgar ações de improbidade administrativa em desfavor de autoridades com prerrogativa de foro perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Caso a tese de interpretação restritiva das regras de prerrogativa de foro alcance as disposições constitucionais aplicáveis aos servidores membros de carreiras, haverá resultado prático incompatível com os precedentes acima referidos, possibilidade não cogitada no presente debate, o que torna inviável a edição de entendimento sumular que transcenda as características do caso concreto.



    Tal definição em sede de QO em AP implicaria transcender o caso julgado para a edição de um precedente normativo com eficácia sobre ações em trâmite em todo o Poder Judiciário, em hipóteses absolutamente diversas das tratadas neste momento.



    A opção por uma tese excessivamente ampla, a alcançar situações de fato não tratadas no julgamento, poderá ter um efeito caótico sobre a aplicação das regras de competência em matéria penal em todo o território nacional, pois permitirá que qualquer órgão jurisdicional atribua à decisão deste Plenário os efeitos que entender pertinentes.



    A CORTE tem vivenciado experiência semelhante em decorrência do recente julgamento da ADI 5.526, em que decidido ter o Poder Judiciário competência para impor aos congressistas, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade, ressalvado o controle político dessas decisões pela respectiva casa legislativa (Câmara ou Senado). Esse precedente tem sido interpretado de forma livre por Assembleias Legislativas e, pasmem, por Câmaras Municipais, sendo que vereadores nem ao menos possuem constitucionalmente imunidades formais.



    A gravidade e alcance do tema ora debatido exigem, portanto, redobrado rigor na enunciação da tese de conclusão de julgamento, devendo o Plenário se manter adstrito às características do caso julgado.



    Esse alcance é próprio dos ritos da repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade.



    Para cada modalidade/técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabeleceram procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo: a prévia manifestação quanto à repercussão geral, no Plenário Virtual; contraditório especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades (AGU e PGR) e outros representantes da sociedade (amici curiae e realização de audiências públicas); o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes; etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da Jurisdição Constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente Questão de Ordem, existem precedentes do Plenário desta CORTE (Rcl. 2138 e Questão de Ordem em petição 3.211-0), que estabeleceram no âmbito do Poder Judiciário – no dizer do Ministro AYRES BRITTO – “a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdições subsuperpostas” – ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros do Ministério Público. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria PSV 115, também afetada a este julgamento, mas com características discursivas próprias (a orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta QO), e o RE 642.553 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual reconhecida a repercussão geral para discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. 



    Seria inapropriado que a CORTE prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance, em uma radical virada de entendimento, em sede processual tão limitada. 



    A amplitude da tese deve, portanto, ser dimensionada com especial rigor, em atenção ao que dispõe o art. 926, § 2º, do CPC/2015: [...] 



    Em vista disso, vem se consolidando neste Plenário a prudência na fixação de tese a evitar uma discrepância muito acentuada entre o caso julgado e a tese fixada, mesmo em julgamento de recursos afetados à sistemática da repercussão geral, do que não trata a presente hipótese, em que se analisa uma questão de ordem em Ação Penal específica”.



    Esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, por unanimidade nos autos do RHC 217.357-AgR, de minha relatoria, DJe de 20/10/2022:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    No mesmo sentido, vejam-se o RE 1.226.574, DJe de 29/8/2019 e o ARE 1.419.571, DJe de 13/2/2023, ambos de minha relatoria. 



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente